Tribunal: TJSP
Processo: 1006651-47.2015.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Investigadora de Polícia – Pedido de certidão de liquidação tempo de serviço para fins de aposentadoria – Demora injustificada da Administração Pública para emissão da certidão requerida – Direito líquido e certo da impetrante à duração razoável do processo administrativo (art. 5o, LXXVIII, da CF) – Observância do disposto no art. 114, da

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Investigadora de Polícia – Pedido de certidão de liquidação tempo de serviço para fins de aposentadoria – Demora injustificada da Administração Pública para emissão da certidão requerida – Direito líquido e certo da impetrante à duração razoável do processo administrativo (art. 5o, LXXVIII, da CF) – Observância do disposto no art. 114, da Constituição Bandeirante - Em que pese a alegada complexidade do ato a ser praticado, é injustificada a morosidade que lhe foi imprimida pelas autoridades impetradas, relegando a impetrante, indefinidamente, no aguardo das providências que deveriam ter sido adotadas em lapso temporal razoável, mas não o foram – Concessão da segurança - Sentença mantida, com fundamento no art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1006651-47.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido VALÉRIA PATRÍCIA PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram a remessa
necessária. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006651-47.2015.8.26.0053 -Voto no 11.155 - amsjr
2
ACF no 11.155/2020
Remessa Necessária no 1006651-47.2015.8.26.0053
Recorrente: MM. Juízo Ex Offício
Recorrida: Valéria Patrícia Pinheiro
Comarca de São Paulo
REMESSA NECESSÁRIA
MANDADO DE SEGURANÇA
Investigadora de Polícia – Pedido de certidão de liquidação
tempo de serviço para fins de aposentadoria
Demora
injustificada da Administração Pública para emissão da certidão
requerida
Direito líquido e certo da impetrante à duração
razoável do processo administrativo (art. 5o, LXXVIII, da CF)
Observância do disposto no art. 114, da Constituição Bandeirante -
Em que pese a alegada complexidade do ato a ser praticado, é
injustificada a morosidade que lhe foi imprimida pelas autoridades
impetradas, relegando a impetrante, indefinidamente, no aguardo
das providências que deveriam ter sido adotadas em lapso
temporal razoável, mas não o foram Concessão da segurança -
Sentença mantida, com fundamento no art. 252, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça
REMESSA NECESSÁRIA
DESACOLHIDA.
Trata-se de mandado segurança, com pedido de liminar,
impetrado por Valéria Patrícia Pinheiro em face dos atos omissivos do
Diretor do DAP Departamento de Planejamento e Administração da
Polícia Civil de São Paulo em relação à demora na expedição e da Certidão
de Liquidação de Tempo de Serviço, solicitada pela impetrante, para fins de
aposentadoria.
A r. sentença de fls. 58/59, cujo relatório se adota, concedeu a
segurança, confirmando a liminar deferida, para o fim de determinar às
autoridades impetradas que procedam a imediata conclusão da Liquidação de
Tempo de Serviço para efeitos de aposentadoria da impetrante.
Os autos subiram a esta instância recursal, apenas por força da
remessa necessária.
É o relatório.
Deve ser mantida a r. sentença, na sua integralidade, como
permite o art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006651-47.2015.8.26.0053 -Voto no 11.155 - amsjr
3
que autoriza o relator limitar-se a ratificar os fundamentos da r. decisão
recorrida, quando houver de mantê-la.
O E. STJ reconhece “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum.”
(REsp 662272/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 2a Turma,
j. 4/9/2007). No mesmo sentido: REsp 641963/ES, REsp 592092/AL e REsp
265534/DF .
Nestes termos, ressaltou o d. magistrado:
“(...)
A impetrante é titular do cargo de policial civil e requereu, em 12/06/2014,
a expedição de certidão de liquidação de tempo de serviço, com o objetivo de requerer sua
aposentadoria (fls. 119).
Decorridos mais de 8 meses do protocolo do pleito, somente após concedida
a liminar a impetrada homologou a certidão de liquidação por tempo de serviço da
autora, de modo que não há que se falar na perda do objeto.
Como se não bastasse, considera-se a demora para a disponibilização da
documentação em questão um tempo excessivo, que não encontra qualquer justificativa
plausível salvo na má organização do respectivo serviço, o que resta evidente à vista das
milhares de demandas envolvendo a mesma matéria de fundo que tramitam perante as
Varas da Fazenda Pública da Capital.” (fls. 58/59).
Insta consignar que, a alegada complexidade do ato a ser
praticado não justifica a morosidade que lhe foi imprimida pela autoridade
impetrada, relegando a impetrante, indefinidamente, no aguardo das
providências que deveriam ter sido adotadas em lapso temporal razoável, mas
não o foram.
A conduta aqui examinada afronta o princípio da eficiência
positivado no “caput” do artigo 37 da Constituição Federal e que “determina
que a Administração deve agir, de modo rápido e preciso, para produzir resultados que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006651-47.2015.8.26.0053 -Voto no 11.155 - amsjr
4
satisfaçam as necessidades da população. Eficiência contrapõe-se a lentidão, a descaso,
a negligência, a omissão características habituais da Administração Política brasileira,
com raras exceções.” (ODETE MEDAUAR. Direito Administrativo Moderno,
14a ed. rev. e atual, São Paulo: Ed. RT, 2010, p. 133/134).
Leciona HELY LOPES MEIRELLES:
“O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja
exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da
função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com
legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório
atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros.” (Direito
Administrativo Brasileiro, 36a edição, São Paulo, Malheires, 2010, p. 98).
Cabe considerar o contido no inciso LXXVII, do art. 5o, da CF,
que assegura a todos, no âmbito administrativo e judicial, a razoável duração
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Decorridos mais de 8 meses do protocolo do pedido da Certidão,
fato é que a Constituição Estadual Paulista estabelece em seu art. 114, prazo
máximo para a expedição de certidões:
“A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para defesa de
seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no
prazo máximo de dez dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou
pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que
negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverá atender às
requisições judiciais, se outro não for fixado pela autoridade judiciária”
(destaquei).
Acerca do tema, confiram-se julgados deste egrégio Tribunal de
Justiça:
“Mandado de Segurança Apelação e Reexame necessário Professora
efetiva do Estado de São Paulo
Pedido de certidão de tempo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006651-47.2015.8.26.0053 -Voto no 11.155 - amsjr
5
contribuição para fins de aposentadoria
Demora injustificada da
Administração Pública para emissão da certidão requerida
Direito
Líquido e Certo da impetrante à duração razoável do processo
administrativo (art. 5o, LXXVIII, da CF) Observância do disposto no art.
114, da Constituição Bandeirante Ofensa aos arts. 33 e 72/76 da Lei
Estadual no 10.177/1998 Precedentes Sentença mantida em reexame
necessário
Apelo da Fazenda Estadual desprovido.” (TJSP

Apelação/Reexame Necessário no 0035952-61.2012.8.26.0053,
Rel. Des. Roberto Martins de Souza, 2a Câmara Extraordinária
de Direito Público, j. em 15/03/2016).
“Reexame Necessário mandado de segurança professora de educação
básica II pedido de expedição de certidão de liquidação de tempo de
serviço para fins de aposentadoria omissão ou demora injustificada da
Administração Pública em responder o requerimento da servidora art.
114 da Constituição Estadual
segurança concedida em primeira
instância
sentença mantida
Reexame necessário improvido”
(Apelação no 1001627-45.2015.8.26.0568, Rel. Des. Venício
Salles, 12a Câmara de Direito Público, j. em 15/07/2016).
“MANDADO DE SEGURANÇA Expedição de certidão de tempo de
serviço para fins de aposentadoria e pedido de aposentadoria Demora
por parte da Administração Pública Artigo 114 da Constituição do
Estado de São Paulo que prevê a expedição de certidão no prazo de dez
dias úteis Inexistência de justificativa para o decurso de prazo superior
a um ano para a conclusão do ato Ordem concedida parcialmente fim de
que se expeça “liquidação de tempo de serviço” em favor da impetrante,
no prazo de dez dias, bem como o impetrado deverá encaminhar ao órgão
competente a certidão da impetrante para a concessão da aposentadoria
voluntária Sentença mantida Precedentes do E. STJ e desta E. Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006651-47.2015.8.26.0053 -Voto no 11.155 - amsjr
6
Reexame
necessário
desprovidos.”
(Apelação
no
1022138-57.2015.8.26.0053, Rel. Des. Rebouças de Carvalho,
9a Câmara de Direito Público, j. em 6/04/2017).
Assim sendo, nada há que ser alterado na r. sentença, devendo
ser desacolhida a remessa necessária.
Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, a fim de viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, lembrando ser desnecessária a menção de dispositivos legais para
esse efeito, bastando que seja apreciada para ensejar o manejo desses recursos
(Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E. STF).
Nesse sentido:
“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a
composição do litígio” (STJ-1a T., AI 169.073-SP-AgRg, Min. José
Delgado, j. 4.6.98, v.u., DJU 17.8.98). No mesmo sentido: RSTJ
148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207, JTJ 349/638 (AP
991.09.051344-5-EDcl)” 1
Ante
o
exposto,
DESACOLHE-SE
A
REMESSA
NECESSÁRIA.
Antonio Celso Faria
Relator
1 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor / Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa
Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca. 45a ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 708
Nota 3a ao artigo 535.